Tribunal: STF
Processo: AI 770400
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA OU NÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.